Tribunal: TJDFT
Processo: 0717160-95.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR – QUEBRA DE PERFIL – FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA LEGITIMIDADE DA COMPRA FEITA NA FUNÇÃO CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito.

2. Narra o autor o lançamento, em 15/09/2023, de duas compra em seu cartão de crédito final, contratado com a ré, nos valores de R$ 999,99 e R$ 1.000,00, sob a rubrica DROGARIA FOZIGUACU. Aduz ter realizado a contestação administrativa (sob protocolo 225063916, a qual foi negada sob argumento de a transação ter sido realizada com cartão contacless e mediante senha) e perante o PROCON e o Instituto de Defesa do Consumidor, todavia sem sucesso. Pede a declaração de nulidade das compras, a devolução dos valores em dobro e indenização por danos morais.

3. O pedido foi julgado parcialmente procedente para declarar a nulidade das transações, bem como os encargos financeiros, e condenar a parte requerida a devolver os valores pagos (R$ 2.350,28), na forma simples.

4. O requerido apresentou recurso inominado. Em suas razões, alega a legitimidade das transações sob o argumento de que foi realizada por cartão dotado da tecnologia contactless e devidamente autenticadas por meio da digitação da senha de cunho pessoal e intransferível do Recorrido. Afirma que a compra está em conformidade com o perfil do autor e que este não informou roubo ou extravio do cartão, motivo pelo qual defende que a transação foi por ele realizada. Aduz ausência de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, inexistência do dever indenizatório. Postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

5. Restaram comprovadas as transações fraudulentas realizadas com o cartão bancário do autor, em 15/09/2023, nos valores de R$ 999,99 e R$ 1.000,00, devidamente impugnadas perante a administradora dos cartões e ante a negativa desta, também realizadas reclamações perante o PROCON e o IDEC. Por sua vez, o banco não demonstrou a contento a legitimidade das operações, isto é, que as compras foram realizadas pelo consumidor, ou que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito seja capaz de impedir a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do recorrido.

6. Sobressai, ainda, a quebra do perfil bancário do consumidor porquanto as duas transações fraudulentas foram realizadas com um intervalo de dois minutos entre elas, sendo umas às 10h13 e a outra às 10h15 (ID 56471462 e ID 56471463), e a soma dos valores das compras (R$ 1.999,00) excedem o valor total da fatura do cartão de crédito do autor nos meses de julho (R$ 798,76) e agosto (R$ 879,730) – ID 56471465, fl. 02. Em que pese o recorrente alegar a não ocorrência de quebra do perfil, deixou apresentar extratos da conta bancária do autor e outras faturas de cartão de crédito a atestar que, usualmente, o requerente realizava operações bancárias com valores semelhantes aos das transações contestadas.

7. É necessária a pronta vigilância do banco depositário, especialmente quando os valores destoam da movimentação usual do correntista gerando a suspeição e alerta. Isso porque o risco é proporcional à vantagem obtida pela instituição financeira, com a possibilidade de os seus correntistas disporem das quantias depositadas quase que durante as 24 horas do dia. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as transações foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).

8. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações, o banco não conseguiu identificar as operações de elevado valor realizadas, bem como a quebra de perfil, de modo a impedir a concretização das operações. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio. Nesse sentido, o acórdão precedente de no 1177845, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.

9. A realização de compras com cartão de crédito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitos pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular do cartão de crédito utilizado por terceiro, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise. Inobstante a afirmação do recorrente de que as operações foram realizadas utilizando o cartão com chip e senha, tal afirmação, por si só, não é capaz de afastar as alegações do consumidor.

10. Destarte, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal por culpa exclusiva da parte autora já que o réu, ao deixar de garantir a segurança das operações e disponibilizar sistemas seguros para movimentação bancária, concorreu para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva do consumidor, porquanto a fraude ocorreu em razão da falha de segurança nos serviços por ele oferecidos.

11. Desse modo, constatada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados ao consumidor, que teve realizada, sem sua autorização, compras de forma fraudulenta, as transações devem ser declaradas nulas e os valores pagos, considerados indevidos, e restituídos ao autor.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação.